Tribunal: TJSP
Processo: 1047855-26.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ICMS – Possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de operações anteriores a operação isenta ou com redução da base de cálculo – Impossibilidade, em regra – Art. 155, § 2o, II da CF/88 – Exceção prevista no art. 20, § 6o, I da LC no 87/96 com autorização constitucional – Possibilidade criada, no Estado de São Paulo, pelo RICMS (art. 41, § 3o do Anexo I e nos arts. 9o, § 4o e 10,

Ementa:
ICMS – Possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de operações anteriores a operação isenta ou com redução da base de cálculo – Impossibilidade, em regra – Art. 155, § 2o, II da CF/88 – Exceção prevista no art. 20, § 6o, I da LC no 87/96 com autorização constitucional – Possibilidade criada, no Estado de São Paulo, pelo RICMS (art. 41, § 3o do Anexo I e nos arts. 9o, § 4o e 10, § 1o do Anexo II) – Revogação pelos DE nno 64.213/19 e 66.054/21 – Ausência de violação ao princípio da legalidade – Precedentes – Recurso não provido.